Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731134-32.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALCENO ROSA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida por ALCENO ROSA DE FREITAS: “Cuida-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou na 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal apresentada por ALCENO ROSA DE FREITAS em face do BANCO DO BRASIL S/A. No Recurso Especial n.o 1.319.232 (ID 136759463), o réu foi condenado ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 e honorários advocatícios. Na decisão de ID 144161099 foi deferida a produção de prova pericial, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados. Foi apresentado o laudo pericial (ID 156180830). O autor concordou com os cálculos (ID's 158674288 e 162712901). O réu apresentou impugnação ao laudo pericial (ID's 158683527 e 162665221), ao argumento de que: i) a correção monetária pela tabela fornecida pelo TJDFT deve ser aplicada a contar do pagamento a maior (04/10/90) e não da data do débito do diferencial (abril/90), cabendo no período anterior a abril/90 a aplicação dos encargos pactuados nas cédulas, pois o empréstimo ainda se encontrava em vigor; e ii) a mora deve ser considerada desde a citação na ação individual de liquidação e não desde a citação na ação de conhecimento. O perito esclareceu que no Recurso Especial n.o 1319232/DF não houve determinação para que a correção da diferença apurada seja corrigida a partir da liquidação do contrato. No Recurso Especial n.o 1319232/DF (ID 136759463) restou consignado o que segue: "Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85)." No dispositivo consta que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Essa foi a metodologia utilizada pelo perito, conforme elucidado no item 3.5 do laudo pericial (ID 156180830, pág. 7). Os juros moratórios foram aplicados pelo perito desde a citação do réu na ação de conhecimento, nos termos da tese firmada no âmbito do Tema Repetitivo 685/STJ: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." Assim, os cálculos apresentados no laudo pericial encontram-se corretos, devendo ser rejeitada a impugnação do autor. Ante o exposto, rejeito a impugnação, homologo os cálculos do perito (ID 156180805 e anexos) e declaro liquidado o julgado no valor de R$ 24.802,81 (vinte e quatro mil oitocentos e dois reais e oitenta e um centavos). Em face da natureza contenciosa da liquidação, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor apurado na liquidação. Libere-se os 50% restantes dos honorários periciais (R$ 1.500,00), em favor do perito sr. Roberto do Vale Barros, CPF n.o 214.341.901-53, conforme depósito de ID 152680555 e dados bancários informados no ID 156182316 (Banco 104 – CEF, Agência 1502-4, conta corrente n.o 200.929-3). Transitada em julgado, intime-se o autor para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias, se o caso. Advirta-o de que a petição deverá observar os requisitos dos artigos 520 e 524 do CPC. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos. Caso o réu tenha interesse, poderá depositar espontaneamente o valor devido, antes mesmo do pedido de cumprimento, conforme dispõe o art. 523, parágrafo primeiro do CPC, a fim de se livrar do pagamento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença. O Agravante sustenta (i) que “a sentença determinou que a correção monetária deve ser aplicada “a contar do pagamento indevido”, ou seja, a contar da liquidação e a decisão judicial de ID 144161099 determinou a aplicação da correção monetária “a contar da data do respectivo pagamento a maior”; (ii) que, “Quanto aos juros moratórios, este são devidos em razão de a parte Impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva” (iii) que “foi condenado ao pagamento da obrigação principal e acessória, solidariamente com a União e Bacen, devendo ser estendido no presente caso a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos da norma do Art. 1o-F da Lei 9,494/97”; e (iv) que, “considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal”. Conclui que, “Em observância aos exatos ditames da sentença e decisões proferidas nos autos, verificou-se que o quantum efetivamente devido à parte adversa perfaz o montante de R$5.589,24, atualizado até 20/04/2023, havendo assim um excesso apurado pelo perito de R$19.213,57”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 49505347 e 49505348). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator